Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. CLÁUSULA PENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.

2. Nos termos da súmula 538 do STJ, "As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento".

3. Para a aplicação da multa penal no contrato de consórcio, exige-se a demonstração do prejuízo sofrido pelo grupo em decorrência da desistência do consorciado.

4. As parcelas restituídas devem ser corrigidas monetariamente a partir dos desembolsos. Os juros de mora são devidos após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial (REsp 1.119.300/RS).

5. O atraso indevido na restituição das parcelas pagas no curso do contrato de consórcio ou mesmo a devolução em valores incorretos não caracterizam ofensa aos direitos da personalidade a ponto de configurar o dano moral.

6. Preliminar rejeitada. Deu-se parcial provimento ao recurso.